Tribunal: TJDFT
Processo: 0003603-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FRAÇÃO DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto tentado se o réu confessou o crime e suas declarações estão em conformidade com os depoimentos de policiais que realizaram sua prisão e da preposta da vítima, sendo ele abordado ainda dentro do estabelecimento comercial de posse dos produtos subtraídos.
2. Fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão espontânea na r. sentença, carece o réu de interesse de agir.
3. Diminuída a pena de forma desproporcional em relação à causa de diminuição do crime ser tentado, procede-se à sua redução.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em face da reincidência, mesmo que a reprimenda aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão. Pela mesma razão veda-se a sua substituição por restritiva de direito, ainda mais se a medida não se mostra socialmente recomendável.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.